Tribunal: TJES
Processo: 0000265-33.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000265-33.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da mesma Lei. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, os quais detalharam a dinâmica dos fatos, tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

5. O valor probatório dos depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos, reveste-se de plena idoneidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

6. A versão apresentada pelo recorrente, de que adquiriu a droga para uso pessoal, mostra-se incompatível com a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, o dinheiro em notas fracionadas, a balança de precisão encontrada e as condições da apreensão, indicativas de comércio ilícito de drogas.

7. Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, os elementos concretos do caso (quantidade e variedade das drogas, presença de objetos relacionados ao tráfico e local da apreensão) reforçam a conclusão de que a conduta do recorrente configura tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor probatório dos depoimentos de policiais, prestados em juízo sob contraditório, não pode ser desqualificado pelo fato de serem agentes estatais.

2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas quando a análise das circunstâncias fáticas e probatórias indicar a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 127.201/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.08.2015.

TJES, AC nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR DA SILVA ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO VITOR DA SILVA ANDRADE, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, no dia 12 de abril de 2024, na Rua Renê Nogueira, escadaria que dá acesso à Rua Aristides Campos, bairro Zumbi, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, o recorrente foi flagrado trazendo consigo 5 pinos de 'Cocaína' e 10 buchas de 'Maconha' e guardando, atrás da placa de um carro, 27 pedras de 'Crack' e 50 reais em notas fracionadas, na casa abandonada uma balança de precisão embrulhada em uma sacola e nos buracos do muro 15 pinos de “Cocaína” e dezesseis buchas de “Maconha”.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

Devo consignar que a falha de conexão no momento em que a testemunha PMES Carlos Alexandre Esteves Montero prestava o seu depoimento, em juízo, não tem o condão de afastar a condenação do recorrente.

Isso porque, diferentemente do que pontua a defesa, a testemunha PMES Mateus Ferreira Passamani apontou, em juízo, toda a dinâmica da apreensão das drogas com o recorrente, que traficava, no dia dos fatos, junto com Kaua Sardinha, que logrou êxito na fuga.

Além disso, a versão apresentada pelo recorrente, em interrogatório judicial, de que apenas havia adquirido 1 pino de cocaína” para uso, com o dinheiro advindo de um “bico” (auxílio em uma mudança), in casu, R$ 25,00, revela-se frágil diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas com ele.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Em tempo, analisei o processo dosimétrico, de ofício, e não identifiquei a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.